Tribunal: TJBA
Processo: 8071555-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071555-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA Advogado(s): MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO MIRANDA APELADO: JESSICA DE JESUS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. ALUNO COM DÉBITOS PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRÉ MATRÍCULA EFETIVADA E REGULAR ATENDIMENTO AO CURSO. RECUSA EM VALIDAR A MATRÍCULA, EMITIR HISTÓRICO ESCOLAR E REALIZAR O ASSENTAMENTO DE NOTAS. ILEGALIDADE. TRANSFERÊNCIA DO FIES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE EM DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, CABENDO 50% PARA CADA PARTE, NO PATAMAR DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº, de 8071555-25.2020.805.0001 de Salvador, em que figura como apelante ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA S/A e como apelado JESSICA DE JESUS SILVA SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas. Sala de sessões, de de 2022 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador de Justiça